Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS INDEVIDAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais ajuizada por administradora condominial. A autora alegou ter sido vítima de golpe iniciado por ligação telefônica de supostos agentes bancários que, por meio de engenharia social, obtiveram indevidamente acesso às contas do condomínio, resultando em cinco transferências via TED, totalizando R$ 96.990,00, além de R$ 18,80 em tarifas. Requereu a condenação do banco à restituição dos valores. A sentença negou o pedido, atribuindo à própria autora a responsabilidade pela fraude, por ter fornecido informações sigilosas. A autora apelou, sustentando a responsabilidade objetiva do banco, a aplicação do CDC e a existência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude eletrônica perpetrada por terceiros configura fortuito interno a ensejar a responsabilização objetiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário diante da não adoção de medidas eficazes para prevenção de fraudes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre a autora e o banco caracteriza relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma legal.
4. A fraude narrada decorre de contato telefônico por meio de número que simulava o canal oficial do banco (spoofing), técnica conhecida de engenharia social, que induziu a vítima a compartilhar informações sensíveis.
5. As transações realizadas — cinco TEDs em curto espaço de tempo, com valores elevados e destoantes do perfil da conta — não despertaram qualquer mecanismo de alerta ou bloqueio por parte da instituição financeira.
6. A instituição financeira, enquanto detentora de tecnologia e especialista na atividade, tem o dever de implementar sistemas de detecção de operações atípicas, aptos a prevenir movimentações fraudulentas.
7. A falha em detectar movimentações completamente destoantes do padrão da conta revela má prestação do serviço e caracteriza fortuito interno, que integra o risco do empreendimento bancário.
8. O banco não comprovou ter adotado mecanismos eficazes de segurança nem afastou sua responsabilidade mediante demonstração de culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
9. A jurisprudência do STJ (Súmula 479 e AREsp 2.319.731/RJ) e do TJDFT reconhece a responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes oriundas de engenharia social, por se tratarem de riscos inerentes à atividade bancária.
10. Configurada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição integral dos valores subtraídos, com correção monetária desde a data da transferência e juros moratórios a contar da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude eletrônica praticada por terceiro, quando não adota medidas de segurança adequadas para prevenir transações atípicas e de alto valor.
2. A engenharia social, ainda que envolva interação da vítima, não exclui a responsabilidade do banco quando demonstrada falha no dever de segurança.
3. Transações atípicas em valor e frequência, destoantes do padrão do cliente, impõem ao banco o dever de bloqueio ou confirmação, sob pena de responsabilização pelos prejuízos decorrentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, §2o, 4o, I, 6o, VIII, 8o, 14, caput e §3o, II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AREsp 2.319.731/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.05.2023; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2022; TJDFT, Acórdão 1715853, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 14.06.2023; TJDFT, Acórdão 1643679, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22.11.2022; TJDFT, Acórdão 1405968, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 09.03.2022.